Tribunal: TJDFT
Processo: 0742613-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES VIA SERASAJUD. FACULDADE DO MAGISTRADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE INSCRIÇÃO DIRETA PELO CREDOR. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial que indeferiu pedido de inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes por meio do sistema SerasaJud, bem como a adoção de medidas coercitivas atípicas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível determinar a inclusão do nome do devedor em cadastro de inadimplentes via SerasaJud sem a demonstração da impossibilidade de inscrição direta pelo credor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 O art. 782, § 3o, do CPC confere ao magistrado a faculdade, e não a obrigatoriedade, de determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, medida de caráter supletivo.
4. A utilização do sistema SerasaJud pressupõe a demonstração, pelo credor, da impossibilidade de realizar a inscrição diretamente, o que não ocorreu no caso concreto.
5. O princípio da cooperação não transfere ao Poder Judiciário o ônus de diligências que podem ser realizadas pelo credor, como a inclusão do nome do devedor em bancos de dados privados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão agravada mantida.

Tese de julgamento: “É incumbência do credor incluir os dados do devedor nos cadastros de inadimplentes, pois a norma do art. 782, § 3o, do CPC possui caráter supletivo, não obrigando o magistrado a inscrever o nome do devedor no SerasaJud quando o credor não demonstra a impossibilidade de fazê-lo.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 782, § 3o, e 797.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0702771-64, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 22/5/2025; TJDFT, AGI 0748240-70, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 15/5/2025.